Tribunal: TJPA
Processo: 0005934-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005934-06.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005934-06.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, § 2º, II, V, CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA MANTIDA.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005934-06.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, dm face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 277 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “no dia 08/08/2017, por volta das 08h15min, a vítima Roseane das Graças Ferreira Brito Prando saiu de sua residência, localizada no Conjunto Tapajós, rua Cabo Frio, n° 01, bairro do Tapanã, nesta cidade, em direção à pequena casa ao lado, que também lhe pertence, e ao retornar a sua residência e fechava o portão, foi abordada pelo denunciado ROBSON PAZ DA SILVA, que em posse de uma arma de fogo. anunciou o assalto, e ordenou que a vítima Roseane adentrasse à casa, e que ela e seu esposo, Vilson Gotardo Prando, fossem para a sala de jantar. Após a entrada de ROBSON, adentraram à residência os outros dois denunciados CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES e PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS que também faziam uso de armas de fogo, e ameaçavam as vítimas, caso elas reagissem ao assalto. Na sala de jantar, as vítimas foram feitas de reféns, e ROBSON e CLÉCIO apontavam as armas para suas cabeças, enquanto PAULO VICTOR fazia a subtração dos objetos da casa e levava até o carro que estava sendo usado por eles, para cometer assaltos. Foram subtraídos os seguintes objetos e valores: uma televisão de 32 polegadas da marca Panasonic, um aparelho de som da marca Samsung, um notebook da marca Samsung, uma impressora Epson Multifuncional, um ventilador da marca Mondial, uma aliança de ouro, quatro relógios de pulso, várias joias, dois DVDs, sendo um da marca Britania e outro da marca Philips, um ferro elétrico, vários perfumes e roupas, e a quantia de R$ 600,00 em dinheiro. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 30 de outubro de 2017, id-5384176.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas e que a palavra da vítima se mostra isolada nos autos. Requer sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, dm face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 277 dias multa.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas e que a palavra da vítima se mostra isolada nos autos. Requer sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, bem como diante do auto de reconhecimento de pessoa, id-5384231.

As vítimas foram enfáticas ao afirmar em juízo que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o recorrente como um dos autores do roubo a sua residência em um programa televiso, narrando com detalhes os fatos.

Em juízo, a vítima Roseane Prando reconheceu em procedimento formal, através de vidro espelhado e alinhado a outros indivíduos, PAULO VICTOR como um dos autores do roubo. Sendo assim, o recorrente foi reconhecido por ambas as vítimas por meio de reportagem televisiva dias depois dos fatos, e ainda foi reconhecido em juízo por Roseane, o que afasta sua pretensão absolutória.

Restou comprovado nos autos que foram subtraídos relógios, joias, televisão, aparelho de som, impressora, computador etc. todos os objetos da residência, menos os móveis pesados.

A vítima Vilson Gotardo Prando declarou em juízo que: “(...) um indivíduo lhes abordou com emprego de arma de fogo e forçou a entrada em sua residência, sendo seguido por outros dois indivíduos também armados, de onde subtraíram todos os seus pertences - televisão, dinheiro, jóias, relógios, computador, impressora -, só deixaram os móveis pesados, durante um lapso temporal estimado de 10 minutos; que os criminosos atuaram com grande organização; que um mantinha a arma apontado para sua cabeça, enquanto outro separava os objetos e o terceiro levava até o carro, onde havia um quarto indivíduo; que os criminosos lhes trancaram no imóvel para se evadir, levando a chave respectiva e que a
res furtiva
não foi recuperada.”

A vítima Roseane das Graças Ferreira Brito Prando declarou em juízo que: “(...) em abril de 2016 dois homens, sendo um deles ROBSON, apareceram em sua residência perguntando algo para seu esposo. Ainda naquele ano, no mês de maio, o outro homem que acompanhava naquela oportunidade ROBSON apareceu novamente e fez gestos de arma de fogo para a declarante. Todos os criminosos estavam armados. Disse que chegaram a engatilhar a arma de fogo, bem como que lhes trancaram no imóvel ao se evadirem, levando a chave respectiva. A ação delituosa durou aproximadamente 10 minutos. Afirmou que dias depois reconheceu os criminosos no programa Rota Cidadã; (...) que reconheceu em audiência o acusado Paulo Victor como sendo um dos assaltantes.”

O ora recorrente negou em juízo os fatos narrados na denúncia.

Os depoimentos das vítimas
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo corroboradas pelas provas colhidas em sede policial, tais como o termo de reconhecimento de pessoa,
id-5384231.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando que “
as circunstâncias são gravíssimas, na medida em que restou evidenciado que o crime de roubo se deu mediante invasão de domicílio, no interior da residência das vítimas, o que merece maior reprovação, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5^, XI, da CF); consequências graves, na medida em que a res furtiva representa todos os pertences de valor das vítimas, salvo os móveis mais pesados, o que trouxe grande prejuízo a elas, sendo certo que tiveram

que repor, ao menos, parte dos objetos subtraídos, a fim de retomar sua rotina domiciliar.”

Sendo assim, mantenho a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão, eis que entendo proporcional e adequada à reprimenda.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista nos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP, bem como a justificativa utilizada pelo MM. Juízo para exasperar a pena em 1⁄2 “
quantidade de agentes no cometimento do delito já merece maior reprovação, tendo em vista que a participação de quatro agentes demonstrou maior poder de organização e intimidação na execução do delito. Ademais, a restrição da liberdade da vítima consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental, qual seja a liberdade. A consequência se transmuda, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável
.”

Mantenho, portanto, a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 277 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024